Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:center;
text-indent:10.2pt" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-themecolor:text1">EMENTA

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:center;
text-indent:10.2pt" align="center"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-themecolor:text1">

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;text-indent:
10.2pt"><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-themecolor:text1">

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-themecolor:text1">AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight:bold">O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao Juízo de recuperação e falências competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores, mas tão apenas em questões em que avalie a legalidade de pontos do plano.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight:bold">Para a validade das deliberações tomadas em assembleia acerca do plano de soerguimento apresentado, o que se exige é que todas as classes de credores aprovem a proposta enviada, observados os quóruns fixados nos incisos do art. 45 da LFRE.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight:bold">A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado, respeitado o disposto no art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight:bold">Na linha da jurisprudência do eg. STJ, "a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.700.487/MT, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 26/04/2019).”

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-themecolor:text1;mso-bidi-font-weight:bold">Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO.